Tribunal: TJBA
Processo: 0504465-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504465-79.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO SANTOS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA POLICIAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Bruno Santos dos Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. 2. Narra a exordial acusatória que, no dia 10.01.2020, durante patrulhamento no bairro Fazenda Coutos, policiais militares avistaram o Acusado em atitude suspeita, o qual empreendeu fuga pulando telhados ao notar a presença da guarnição, sendo alcançado com maconha, cocaína, relógios e uma quantia em espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há seis questões em discussão: (i) determinar se houve violação de domicílio configurando nulidade processual; (ii) verificar se ocorreu violência policial ensejadora de ilicitude probatória; (iii) estabelecer se a condenação contra manifestação ministerial viola o sistema acusatório; (iv) avaliar se as provas são suficientes para sustentar a condenação; e (v) examinar se o Réu preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e se deve incidir a atenuante da menoridade relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O ingresso em domicílio alheio mostra-se legítimo quando baseado em fundada suspeita de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A fuga do Acusado ao avistar a guarnição policial, pulando telhados e invadindo residência de terceiros, gerou fundada suspeita que credenciou a ação dos agentes públicos. 5. As lesões corporais identificadas no exame pericial são compatíveis com a dinâmica da fuga descrita pelas testemunhas, não havendo elementos concretos que demonstrem violência policial. O próprio Acusado confirmou ter caído do telhado durante a fuga, corroborando a versão policial quanto à origem das lesões. 6. O art. 385, do Código de Processo Penal expressamente autoriza o Juiz a proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público opine pela absolvição, não havendo violação ao sistema acusatório quando a decisão se baseia fundamentadamente no conjunto probatório. 7. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudos periciais, que atestaram a apreensão de uma porção de maconha, pesando 3,60g, além de 58,33g de cocaína, distribuídas em 32 porções. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares, corroborados pela documentação produzida. 8. Os depoimentos dos agentes policiais constituem prova válida no sistema do livre convencimento, especialmente nos crimes de tráfico de drogas, dada a ausência de vítimas diretas e o temor provocado pelos traficantes em eventuais testemunhas. 9. O Recorrente preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sendo primário, possuindo bons antecedentes, não demonstrando dedicação às atividades criminosas nem integração a organização criminosa. A jurisprudência do STJ veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir tal benefício. 10. A atenuante da menoridade relativa não se aplica ao caso, pois o Apelante contava com 22 anos de idade na data do crime (10.01.2020), não preenchendo o requisito etário de ser menor de 21 anos previsto no art. 65, I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, fixando regime inicial aberto e substituindo por penas restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 244 e 385; CP, arts. 33, §2º, "c", 44, 65, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 23.10.2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2021; STJ, REsp 1.977.027/PR, Terceira Seção, j. 10.08.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0504465-79.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Bruno Santos dos Santos e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.